Tribunal: TJDFT
Processo: 0726465-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726465-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO GASTAL RIPOLL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDO GASTAL RIPOLL contra decisão que indeferiu seu pedido de medida liminar nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (ID 74450377). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastem o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intimem-se a autoridade impetrada e o Distrito Federal para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília-DF, 1 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator